Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711996-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMIA ROMAO DA SILVA CARNEIRO REPRESENTANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA CARNEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Decisão Trata-se de apelação cível (ID no 15250026, págs. 1-9) interposta por Noêmia Romão da Silva Carneiro, representada por Marcos Aurélio da Silva Carneiro (ID no 5457992), contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela provisória, julgou extinto o feito em relação ao BRB Banco de Brasília S/A e improcedentes os pedidos iniciais deduzidos contra Cartões BRB S/A (ID no 15250023, págs.1-7) A apelante não providenciou o preparo recursal e foi intimada para comprovar o seu recolhimento até a data de interposição do recurso ou providenciar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (ID no 15522625, págs. 1-2). Em resposta, pleiteou a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância, sob a alegação de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (ID no 15539448, págs. 1-3). Como consequência, foi intimada para apresentar documentos atualizados com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência de renda (ID no 15562513). A Defensoria Pública, patrona da apelante, informou que não conseguiu contatá-la e pleiteou a sua intimação pessoal (ID no 16076923) a qual foi deferida, conforme despacho de ID no 16080095. Todavia, as diligências realizadas no endereço constante nos autos não lograram êxito, mas o representante legal da apelante foi localizado por meio telefônico, conforme se observa nos IDs de no 16104820 e 16117633. É o necessário. Decido. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 12/5/2020, às 16h10]. Considera-se válida a intimação da apelante, pois a diligência foi realizada no endereço constante nos autos, demonstrando que não foi observado o dever processual de atualização dos dados necessários às comunicações pessoais, à míngua de indicação correta de seu novo endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC. Além disso, há certidão indicando que o representante legal da apelante foi contatado por telefone (ID no 16117633), mesmo assim, houve o descumprimento do despacho de ID no 15562513. Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que faz jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça. Por essas razões, revogo o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação da apelante, Noêmia Romão da Silva Carneiro para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o e 1.007, ambos do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO